Tribunal: TJPA
Processo: 0811925-85.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811925-85.2026.8.14.0000

REQUERENTE: DIEGO SILVA GONCALVES

REQUERIDO: FORUM CRIMINAL DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de Diego Silva Gonçalves, condenado por roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal) à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base e adequação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível, em sede de revisão criminal, o reexame do conjunto probatório para fins de absolvição; e (ii) saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais dos motivos e das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fática já apreciada nas instâncias ordinárias, sendo inadmissível o pleito absolutório desacompanhado de prova nova ou demonstração de erro evidente.

É cabível, excepcionalmente, a revisão da dosimetria da pena quando constatada ilegalidade flagrante ou fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais.

A utilização do “lucro fácil” como fundamento negativo dos motivos do crime configura bis in idem, por se tratar de elemento inerente aos delitos patrimoniais.

A valoração negativa das consequências do crime baseada em “sensação de insegurança” constitui fundamentação genérica, inapta a justificar exasperação da pena-base.

A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime foi corretamente valorada negativamente, diante de elementos concretos (violação de domicílio e presença de crianças).

Impõe-se o redimensionamento da pena-base com a neutralização das vetoriais indevidamente valoradas, mantendo-se apenas uma circunstância desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para redimensionar a pena para 6 anos e 4 meses de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto e determinando a adequação do mandado de prisão.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não admite rediscussão de matéria fática sem prova nova ou demonstração de erro manifesto.

A valoração negativa dos motivos e das consequências do crime exige fundamentação concreta, sendo vedado o uso de elementos inerentes ao tipo penal ou genéricos.

A constatação de ilegalidade na dosimetria autoriza o redimensionamento da pena em sede revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2º, “b”, 59 e 68; CPP, arts. 621 e 630.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 212.449/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe de 15/04/2015. TJPA, Revisão Criminal nº 0818731-10.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
da presente Revisão Criminal

e, na parte conhecida,

julgá-la
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de ação de Revisão Criminal (ID 36217572), com pedido de liminar, ajuizada por advogada particular em favor do revisionando
Diego Silva Gonçalves
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Aurora do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0001761-66.2018.8.14.0100.

Consta dos autos que o requerente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), por fato ocorrido em 08/04/2018, na comarca de Aurora do Pará. Ao término da instrução criminal, o juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 36217579), julgando parcialmente procedente a pretensão estatal para condená-lo à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa processual.

A defesa interpôs Recurso de Apelação perante este Tribunal de Justiça, postulando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda com a redução da pena-base ao mínimo legal.

O Recurso de Apelação foi desprovida e, ato contínuo, a defesa interpôs Recurso Especial, cuja admissibilidade foi negada pelo Tribunal de origem. Diante disso, foi interposto agravo contra a decisão de inadmissibilidade perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento, ocorrendo o trânsito em julgado da condenação penal em 22/09/2025.

Posteriormente, o juízo da execução penal determinou a expedição de mandado de prisão definitiva (ID 36217580), em desfavor do Revisionando, cadastrado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o qual se encontra pendente de cumprimento.

Na presente Revisão Criminal (ID 36217572), a defesa técnica argumenta que a condenação é contrária à evidência dos autos, sustentando que não existem provas concretas de autoria que liguem o requerente ao crime de roubo, visto que a convicção do juízo baseou-se unicamente no relato da vítima, a qual não procedeu ao reconhecimento formal do acusado em conformidade com as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sucessivamente, a defesa alega ilegalidade manifesta no processo de aplicação da pena, uma vez que a pena-base foi exasperada em mais de dois anos acima do patamar mínimo legal sem fundamentação idônea, utilizando-se de elementos constitutivos do próprio tipo penal e da gravidade abstrata do crime para desvalorar as circunstâncias judiciais.

Requer, desse modo, a concessão de tutela de urgência em caráter liminar para que seja expedido contramandado de prisão em favor do apenado.

No mérito, pugna a defesa pela desconstituição da coisa julgada com a absolvição do requerente ou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a readequação da pena definitiva para 4 (quatro) anos de reclusão em regime inicial semiaberto harmonizado, a concessão do direito de indenização por erro judiciário nos moldes do artigo 630 do Código de Processo Penal e o recolhimento do mandado prisional.

O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi devidamente deferido por este Relator (ID 36227833), haja vista a demonstração da condição de hipossuficiência financeira do requerente por meio de declaração específica juntada aos autos. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pleito de tutela liminar, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer técnico.

O Ministério Púbico do Estado em 2º grau, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 36511058), manifestou-se pelo parcial

conhecimento da ação revisional, por entender que o pleito absolutório busca tão somente rediscutir matérias fáticas exaustivamente apreciadas nas instâncias ordinárias, sem a apresentação de qualquer elemento de prova novo ou justificativa pré-constituída.

No tocante à matéria dosimétrica, o MPE em 2º grau manifestou-se pela parcial procedência do pedido para que sejam neutralizadas as vetoriais dos motivos e das consequências do crime, mantendo-se o desvalor sobre as circunstâncias do delito, com o correspondente redimensionamento da pena de Diego Silva Gonçalves.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

VOTO

I. DO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Inicialmente, impõe-se o exame da admissibilidade da presente Revisão Criminal, a qual, na condição de ação autônoma de impugnação, submete-se ao preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais indispensáveis ao regular enfrentamento do mérito.

No caso concreto, verifica-se estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

De plano, verifica-se que o revisionando ostenta legitimidade ativa para a causa, por se tratar do próprio réu condenado nos autos da ação penal de origem, e que a petição inicial foi instruída com a certidão comprovando o trânsito em julgado da sentença condenatória, formalidade exigida pelo regramento processual para o regular processamento do feito revisional.

No entanto, impõe-se delimitar de forma rigorosa as balizas de cabimento da ação revisional. A defesa do requerente formula pedido principal de absolvição penal sob o fundamento de insuficiência de provas e inobservância das diretrizes do reconhecimento de pessoas de que trata o artigo 226 do Código de Processo Penal, apontando que o édito condenatório teria se amparado exclusivamente nas palavras das vítimas na fase policial.

Ocorre que a ação revisional criminal não se confunde com um recurso de apelação tardio e nem pode ser desvirtuada para servir como uma nova instância de apuração fática. A desconstituição de uma decisão transitada em julgado com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal exige que a sentença seja manifestamente dissociada do conjunto probatório colhido durante a instrução, ou seja, que a condenação represente um erro técnico evidente, sem qualquer amparo nos elementos dos autos.

Caso o colegiado de origem tenha optado por uma das versões possíveis extraídas da prova judicializada, ainda que contestável, essa escolha não autoriza a reforma em sede de revisão.

Ademais, para a admissão de pedido absolutório fundado no inciso III do mesmo dispositivo legal, é imperiosa a indicação ou produção de provas novas, pré-constituídas sob o crivo do contraditório em procedimento de justificação prévia, circunstância inocorrente na espécie, na qual a defesa limita-se a repisar argumentos de insuficiência de provas já repelidos no julgamento do recurso de apelação e do recurso especial.

Nesse diapasão, o pleito de absolvição e de nulidade do processo penal por falha no reconhecimento pessoal não ultrapassa a barreira do conhecimento, devendo a insurgência defensiva ser rejeitada nesta extensão, na esteira do parecer formulado pela Procuradoria de Justiça Criminal.

Por outro lado, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a ocorrência de ilegalidade manifesta, erro técnico evidente ou desproporcionalidade arbitrária na aplicação das penas autoriza o conhecimento da revisão criminal, porquanto uma pena imposta com violação expressa aos critérios legais do artigo 59 do Código Penal malfere o princípio constitucional da individualização da reprimenda e o devido processo legal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, o manejo da Revisão Criminal para readequação da pena quando evidenciada flagrante ilegalidade na dosimetria, notadamente na fixação da pena-base, hipótese que, em tese, corresponde precisamente ao alegado pela defesa no presente caso.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE DO AGENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite, em relação à dosimetria da pena, o cabimento de revisão criminal na hipótese de flagrante ilegalidade, como na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2040224 RN 2022/0369877-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023)

Desse modo, existindo alegação plausível de que o magistrado de primeiro grau infringiu exasperação de pena-base amparando-se em vetoriais valoradas de forma inidônea e contrária ao texto expresso da lei penal, a ação revisional deve ser conhecida nesse específico capítulo, viabilizando o controle judicial do percurso dosimétrico adotado na condenação criminal.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
da presente Revisão Criminal, limitando o julgamento ao exame da regularidade e legalidade da dosimetria da pena privativa de liberdade imposta ao requerente Diego Silva Gonçalves.

I. MÉRITO

Feitas tais considerações, passa-se à análise específica das teses deduzidas no caso concreto.

- DA TESE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE DA DOSIMETRIA

- Da Vetorial dos Motivos do Crime:

Adentrando no exame meritório do capítulo conhecido da revisão criminal, cumpre analisar a higidez jurídica da valoração atribuída pelo juízo sentenciante à circunstância judicial concernente aos motivos do crime, prevista no artigo 59,
caput
, do Código Penal.

No processo de individualização da pena na primeira fase da dosimetria, o magistrado prolator da sentença hostilizada justificou o desvalor da referida vetorial nos seguintes termos literalizados:

“
e)

Os motivos do crime são desfavoráveis, na medida com que objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa;
”

O fundamento adotado pelo magistrado de piso revela manifesto erro técnico e evidente desconformidade com a jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Com efeito, os motivos do crime dizem respeito às razões de ordem psíquica que impulsionaram o agente a praticar a conduta delitiva. Para que essa circunstância judicial seja legitimamente valorada de forma negativa, é indispensável que os motivos do crime revelem uma reprovabilidade que extrapole aquela que é própria e elementar do tipo penal em questão.

No caso vertente, o revisionando Diego Silva Gonçalves foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, que se constitui em delito essencialmente patrimonial, cuja descrição típica prevê a conduta de subtrair coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça.

Por conseguinte, a busca pelo locupletamento indevido, pela obtenção de proveito econômico rápido ou pelo denominado lucro fácil representa a própria motivação elementar e ínsita a todas as infrações penais que atentam contra o patrimônio.

Exasperar a pena-base do condenado sob o fundamento de que buscava ganho patrimonial ilícito equivale a puni-lo duplamente pela mesma circunstância que o legislador penal já sopesou e considerou ao cominar as penas mínima e máxima em abstrato para o crime de roubo.

Portanto, trata-se de hipótese clássica de
bis in idem
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio e rechaçada de forma peremptória pelas instâncias superiores de controle penal.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e as decisões colegiadas deste Tribunal de Justiça assentam que o intento de obter lucro fácil não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base a título de motivos desfavoráveis nos crimes contra o patrimônio. Cito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. (...) 1. No caso, a pena-base do agravado foi exasperada (...) Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. (...) (STJ - AgRg no HC 629109/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou idêntico entendimento em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REFORMA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. DUAS MAJORANTES. UMA UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA BASE E UMA PARA AUMENTAR A REPRIMENDA NA TERCEIRA FASE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES VALORADOS NEGATIVAMENTE DE FORMA INDEVIDA. MOTIVOS DO CRIME. BUSCA DO LUCRO FÁCIL. RAZÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM NADA AJUDOU NA PRÁTICA DELITIVA. SÚMULA 18 DO E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0002308-12.2012.8.14.0070 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/06/2017)

Afastada a validade do argumento judicial, a vetorial dos motivos do crime deve ser considerada neutra, expurgando-se o acréscimo correspondente na primeira fase da fixação da pena.

- Da Vetorial das Consequências do Crime:

Passando ao exame da circunstância judicial atinente às consequências do crime, verifica-se que o magistrado de primeiro grau conferiu valoração negativa à referida vetorial com amparo na seguinte fundamentação:

“
g) As consequências do crime também são desfavoráveis por contribuir com a sensação de insegurança na população local
;”

Novamente, evidencia-se vício de fundamentação no édito condenatório, apto a justificar a intervenção corretiva desta Seção de Direito Penal em sede revisional.

As consequências do crime compreendem os efeitos da conduta delituosa que se projetam para além do resultado típico já previsto na norma penal incriminadora. Embora possam ser avaliados os danos materiais e morais sofridos pelas vítimas ou pela coletividade, exige-se que o julgador decline elementos concretos, objetivos e extraordinários que evidenciem uma lesividade que desborde do padrão ordinário do delito praticado.

Ao consignar que as consequências do roubo são negativas por gerarem sensação de insegurança na população local, o juízo de origem valeu-se de uma afirmação genérica, abstrata e aplicável a qualquer conduta criminosa de roubo cometida em território nacional.

Toda infração penal violenta contra o patrimônio, por sua própria natureza de violência ou grave ameaça à pessoa, causa temor, desassossego social e abalo à sensação de segurança pública coletiva.

Referidos efeitos reflexos e imateriais já foram considerados pelo legislador penal ao estabelecer as balizas sancionatórias para o roubo, de sorte que a sua utilização para elevar a pena-base do agente sem dados de excepcional gravidade concreta no caso sob exame caracteriza fundamentação inidônea e inaceitável alargamento interpretativo.

Para que as consequências do delito de roubo sejam consideradas prejudiciais ao réu, faz-se necessária a indicação de prejuízos econômicos extraordinários, sequelas físicas ou psicológicas graves e duradouras devidamente comprovadas na instrução criminal, ou desorganização completa da rotina de vida das vítimas, elementos que não constam da narrativa do decisório de primeiro grau.

A jurisprudência pátria repele de forma pacífica o incremento punitivo amparado na simples menção ao sentimento coletivo de insegurança ou no desfalque patrimonial comum ao tipo penal:

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CITAÇÃO DO CONCEITO. VALORAÇÃO INDEVIDA. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. RAZÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS. USO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. LESÕES NA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O aumento da pena-base pela culpabilidade requer fundamento concreto, não se prestando a tal a mera citação do conceito de culpabilidade. 3. Não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial. Precedentes. 4. Legítima a consideração das circunstâncias do delito como desfavoráveis, pelo uso de arma, porquanto a inclusão da majorante sobejante como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. Precedentes. 5. Ainda que a violência não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena como consequências do delito de roubo, por constituir, em regra, fator comum à espécie, enquanto delito patrimonial cuja prática de violência ou grave ameaça é elementar do tipo, constitui justificativa válida para o desvalor quando a violência se mostra anormal, desbordando do caminho razoavelmente utilizado para o crime. Precedentes. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da ausência de ilegalidade na aplicação da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, não sendo de falar em inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, em 4.4.2013, declarou que é constitucional a aplicação da reincidência como agravante da reprimenda, no tocante aos processos criminais. A matéria teve repercussão geral reconhecida no recurso (RE 732290, de relatoria do ministro Gilmar Mendes), tendo sido julgada no RE n.° 453000/RS, conforme Informativo n.° 700 da Suprema Corte. (HC 207.169/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013). 7. Ante o exposto voto por não conhecer do habeas corpus mas para conceder a ordem, de ofício, para reduzir as penas a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 43 dias-multa. (HC n. 275.444/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 11/11/2016.)

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado que corrobora a necessidade de extirpação do aumento operado com base em fundamentação genérica das consequências do crime:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de revisão criminal proposta por PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA, condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal), com trânsito em julgado, buscando redimensionamento da pena diante da valoração indevida de três vetores negativos na primeira fase da dosimetria. II. Questão em discussão: 2. O revisionando alega: 2.1. Inidoneidade da fundamentação negativa do vetor culpabilidade, motivo e consequências, por ausência de dados concretos extraídos dos autos. III. Razões de decidir: 3. De fato, os vetores culpabilidade, motivos e consequências foram valorados negativamente com base em argumentos genéricos ou ínsitos à própria descrição típica do delito de roubo, contrariando os princípios da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena. IV. Dispositivo e tese: 4. Revisão criminal conhecida e julgada procedente. Decisão unânime. Tese de julgamento: A valoração negativa dos vetores judiciais na primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, não podendo se apoiar em expressões genéricas ou em circunstâncias próprias do tipo penal. O uso indevido desses fundamentos enseja o redimensionamento da pena em sede de revisão criminal, por configurar erro técnico flagrante. Dispositivo relevante citado: art. 59 do CPB. Jurisprudência relevante citada: TJ-AL - Apelação Criminal: 0005876-43.2016 .8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024; STJ - AgRg no AgRg no HC: 704098 SP 2021/0353125-0, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022; (STJ - AgRg no HC: 847532 MG 2023/0293577-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DA REVISÃO E JULGAR PROCEDENTE, para, afastando as valorações negativas relativas aos vetores culpabilidade, motivos e consequências do crime, redimensionar a pena definitiva do revisionando para o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho. Belém (PA), .... de ..................... de 2025. Des.or PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator (TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0807088-21.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/07/2025)

Ademais, no crime de roubo, as consequências do crime não podem ser consideradas desfavoráveis sob fundamentos genéricos ou abstratos, conforme julgado desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 157, §2º, I, DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ROUBO CRIME COMPLEXO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 146 DO CP. IMPROCEDENTE. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. JUSTIFICATIVA INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA BASE. DIMINUIÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. O crime de roubo é um tipo complexo, formado por duas condutas, uma que ofende o patrimônio e a ou que ofende a pessoa e, que juntas geram o resultado descrito na norma estabelecida no art. 157 do CP. Não há como analisar separadamente as condutas. O crime de roubo se caracteriza pela subtração de coisa móvel alheia, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ou ainda, pela aplicação de qualquer meio que impossibilite a resistência da vítima. Portanto, não existem dois crimes a serem analisados. Desta forma, a análise deve ser feita com base nas condutas prevista no tipo, sem desmembra-las, posto que uma conduta depende da outra para a sua consumação. 2. Resta configurado o crime de roubo, posto que o réu subtraiu o celular da vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. E não há que se falar princípio da insignificância com relação ao furto, punindo o réu somente pelo constrangimento ilegal. A grave ameaça foi perpetrada para o fim de subtrair o bem da vítima, caracterizando exatamente o tipo pena descrito no art. 157 do CP.3. O pedido de aplicação do princípio da insignificância não merece prosperar, uma vez que o mesmo tem o sentido de excluir ou afastar a tipicidade penal da conduta, portanto, sua aplicação resulta na absolvição do réu. Contudo, para ser aplicado o mencionado princípio faz-se necessário a presença dos seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.4. In casu, o réu cometeu o crime mediante o emprego de arma de fogo, ofendendo dois bens juridicamente tutelados, o patrimônio e a integridade física da vítima. Além de repercutir negativamente à sociedade, causando o aumento da sensação de insegurança. 5. O julgador a quo, considerou as consequências do crime desfavoráveis ao réu, pois a vítima não recuperou o objeto do crime e amargou os prejuízos correspondentes, e com isso aplicou a pela base em 04 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias multa. Portanto, exasperou a pena base em 06 meses. Contudo, o prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal cometido pelo réu e já é punido pela norma. Não sendo possível majorar a pena por conta de tal justificativa. Desta forma, as consequências do crime devem ser consideradas neutras. E diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis, reduzo a pena base para 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase da dosimetria não se observa circunstâncias atenuantes, nem agravantes. Na terceira fase da dosimetria observou-se ausência de causa de diminuição de pena, entretendo como causa de aumento de pena, observa-se o emprego de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a pena em 1/3, passando a pena a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, a qual torno definitiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0001461-50.2015.8.14.0055 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/05/2017)

Forçoso reconhecer, portanto, que o fundamento assentado na sentença condenatória malfere as diretrizes de fundamentação das decisões judiciais dispostas na Constituição Federal e no Código Penal.

Por tais razões, impõe-se a neutralização da circunstância judicial das consequências do crime na dosimetria penal de Diego Silva Gonçalves.

-
Da Vetorial das Circunstâncias do Crime:

No que tange à circunstância judicial das circunstâncias do crime, disposta no artigo 59 do Código Penal, o juízo de origem procedeu à valoração negativa amparado nos seguintes fundamentos:

“
f) As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis, considerando a violação de domicílio e a presença de crianças no local;
”

Neste ponto específico, observa-se que a exasperação promovida na primeira fase da dosimetria penal revela-se perfeitamente idônea e amparada em elementos concretos de convicção extraídos dos autos.

As circunstâncias do delito envolvem os aspectos objetivos do fato delituoso que não integram o tipo penal básico ou qualificado, tais como o lugar do crime, o tempo da ação, a duração do ato criminoso, a atitude do agente e o
modus operandi
empregado na infração penal.

Diferentemente do que ocorreu na análise dos motivos e das consequências do crime, a valoração negativa das circunstâncias operada pelo juízo de piso não se valeu de termos genéricos ou abstratos. Pelo contrário, fundamentou-se em fatos concretos e graves, consistentes na violação do domicílio das vítimas e no cometimento do delito na presença de crianças, que se encontravam no local e foram expostas à ação criminosa armada perpetrada pelos corréus do requerente.

A invasão de residência familiar no período noturno e a sujeição de infantes à grave ameaça armada constituem fatores de acentuada gravidade, que desbordam por completo das elementares do crime de roubo em via pública e justificam uma resposta penal mais severa do Estado, em conformidade com as balizas da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, deve ser integralmente preservada a valoração negativa da circunstância judicial atinente às circunstâncias do delito, a qual permanece como única vetorial desfavorável ao apenado Diego Silva Gonçalves na primeira fase do cálculo penal.

- RECALCULO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Diante da neutralização das vetoriais dos motivos e das consequências do crime, e da manutenção de apenas uma vetorial desfavorável (circunstâncias do delito), passa-se ao recálculo da reprimenda do revisionando Diego Silva Gonçalves, em estrita observância ao método trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

Primeira Fase: Fixação da Pena-Base:

O crime de roubo majorado pelo qual o requerente restou condenado prevê, no preceito secundário do artigo 157,
caput
, do Código Penal, as penas de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Na sentença penal transitada em julgado, o juiz de primeiro grau, considerando três vetoriais negativas, quais sejam, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, exasperando a sanção de partida em 2 (dois) anos e 3 (três) meses acima do mínimo legal.

Considerando o decote de duas circunstâncias judiciais indevidamente valoradas (motivos e consequências) e a permanência de apenas uma vetorial negativa (circunstâncias do crime), impõe-se a redução proporcional da pena-base.

De modo que, adotando-se o critério da proporcionalidade, correspondente ao aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, tem-se o acréscimo de 9 (nove) meses.

Dessa forma, fixo a nova pena-base do revisonando Diego Silva Gonçalves em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Segunda Fase: Fixação da Pena Intermediária

Na segunda fase da dosimetria penal, conforme assentado na sentença de piso, constata-se a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena aplicáveis ao caso do requerente.

Por conseguinte, a pena intermediária do Revisionando fica estabelecida no mesmo patamar da fase anterior, qual seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Terceira Fase: Fixação da Pena Definitiva

Na terceira fase, incidem as causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, previstas na redação do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal vigente à época do fato delituoso.

Mantendo-se o mesmo critério de aumento adotado na sentença penal de origem, qual seja, a elevação da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), procede-se ao cálculo:

Pena intermediária: 4 anos e 9 meses (57 meses).

Aumento de 1/3 (um terço): 1 ano e 7 meses (19 meses).

A somatória resulta na pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena e Efeitos Prisionais:

Atendendo ao redimensionamento da reprimenda para o montante de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e considerando que o Revisionando é primário e possuidor de bons antecedentes, consoante certificado pelo juízo originário, o regime inicial fechado imposto na sentença mostra-se excessivamente gravoso e incompatível com os critérios legais do Código Penal.

Dessa forma, com amparo no artigo 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal privativa de liberdade imposta.

Tendo em vista a alteração do regime prisional para o semiaberto e a iminência de constrangimento ilegal decorrente do mandado de prisão definitiva atualmente pendente de cumprimento, o qual determina o recolhimento em regime inicial fechado, impõe-se a determinação ao juízo de origem para a imediata retificação do mandado de prisão e de eventual guia de execução provisória ou definitiva expedida, adequando-as aos termos do presente julgamento revisional, ou a expedição de salvo-conduto/contramandado de prisão até que a prisão possa ser executada nos moldes do regime semiaberto.

III.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto, em consonância parcial com o parecer emitido pela Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
da Revisão Criminal ajuizada em favor do revisionando
Diego Silva Gonçalves
e, na parte conhecida, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes aos motivos do crime e às consequências do crime, mantendo-se o desvalor unicamente sobre as circunstâncias do delito;

b) redimensionar a pena definitiva do apenado para o patamar de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
;

c) determinar a expedição de
contramandado de prisão
em favor de Diego Silva Gonçalves, devendo ser imediatamente comunicado o juízo da execução penal e o juízo de primeiro grau para que retifiquem as ordens prisionais expedidas no sistema Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, adequando-as ao regime inicial semiaberto estabelecido neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/06/2026